Tribunal: TJDFT
Processo: 0708182-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708182-46.2020.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAQUILANE ALVES DA SILVA, LORRAN DA SILVA ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, LUIS FERNANDO VICENTE CARVALHO No dia 12.2.25, o advogado do segundo apelante pediu sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (ID 68669219). No dia seguinte, 13.2.25, pediu fosse adiado o julgamento da apelação porque será submetido a cirurgia, no Hospital Sarah, e estará impossibilitado de fazer a sustentação por 30 dias. Junta documentos (IDs 68721839, 68721841 e 68721842). Defere-se o pedido para que a apelação seja julgada em sessão presencial do dia 27.3.25. À secretaria: anote-se que o advogado do segundo apelante fará sustentação oral por videoconferência. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES